Tribunal: TJBA
Processo: 8026191-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026191-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIR BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CARÁTER GENÉRICO DA G-CET. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, com base na regra de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) analisar a validade da impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia;
(ii) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição, considerando a natureza jurídica da gratificação;
(iii) avaliar o direito líquido e certo do impetrante à extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, em observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia baseia-se em alegações genéricas, sem elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do impetrante. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, mantém-se o benefício.

A relação jurídica em questão possui natureza de trato sucessivo, pois se refere ao pagamento mensal de gratificação, configurando ato omissivo continuado. Assim, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, não há decadência ou prescrição do fundo de direito, renovando-se a lesão mês a mês.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) possui caráter genérico, sendo percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade. A ausência de requisitos específicos para concessão da vantagem aos servidores em atividade assegura sua extensão aos inativos, com base no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

A negativa de pagamento da G-CET no percentual de 125% ao policial militar inativo configura afronta ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da regra de paridade remuneratória, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegura o pagamento da G-CET no percentual de até 125% como componente da remuneração dos policiais militares, sendo seu cálculo aplicável tanto aos servidores em atividade quanto aos inativos, quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A impugnação à assistência judiciária gratuita com base em alegações genéricas não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do impetrante.

A relação de trato sucessivo caracterizada pelo pagamento mensal de gratificação renova a lesão mês a mês, afastando a decadência ou prescrição do fundo de direito.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) possui caráter genérico e deve ser estendida aos servidores inativos com base no princípio da paridade, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

Policiais militares inativos têm direito à percepção da G-CET no percentual de 125%, desde a data do ajuizamento do mandado de segurança, como forma de assegurar a isonomia remuneratória entre ativos e inativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 926; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1848379/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/10/2020.

STJ, AgInt no RMS nº 57.890/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/09/2019.

TJBA, MS nº 80057509420218050000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17/08/2021.

TJBA, MS nº 80022181520218050000, Rel. Juiz Substituto Francisco de Oliveira Bispo, j. 16/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.
8026191-28.
2023
.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
VALDIR BRITO DOS SANTOS

e, como autoridades coatoras, o

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares arguidas pelo Estado da Bahia
, e
, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
para garantir o direito do impetrante, policial militar inativo, ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, desde o ajuizamento do writ.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06